Tribunal: STF
Processo: RE 1370343
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face acórdão assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DIFERENÇAS SALARIAIS. IPC MARÇO/90. PLANO COLLOR. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ENTE PÚBLICO. CONDENAÇÃO. DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO VIA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NORMA DE EXCEÇÃO. OBRIGAÇÃO. LIMITE LEGAL. SUPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. REGRA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL Nº 6.618/2020. PARAMETRIZAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXPRESSÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL (LODF, ARTS. 71, §1º, V, E 100, VI E XVI). LEI INOVADORA ORIGINÁRIA DE IMPULSO PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA. DESCONFORMIDADE. AFIRMAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO CONSELHO ESPECIAL. AFIRMAÇÃO DE DESCONFORMIDADE LEGAL DE NORMA SIMILAR. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DO PRECATÓRIO EXPEDIDO E CONSEGUINTE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Versando as requisições de pequeno valor sobre matéria relacionada a orçamento público, a iniciativa parlamentar para fixar a expressão monetária da obrigação de pequeno valor é privativa do Governador do Distrito Federal, de conformidade com os artigos 71, § 1º, inciso V, e 100, incisos I, VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, donde deflui que a normatização legal deflagrada por iniciativa parlamentar que veicula modulação da expressão monetária definidora daqueles meios de adimplemento padece de vício de iniciativa, sobressaindo patente sua inconstitucionalidade formal. 



    2. Sobejando inexorável que a Lei Distrital nº 6.618/20 não observara o devido processo legislativo legal, padecendo, pois, de vício de iniciativa, e aferido que oportunamente fora afirmada a desconformidade de instrumento legal similar por também ter sido originário de iniciativa parlamentar - Lei Distrital nº 5.475/2015 -, ressoando desnecessária qualquer argumentação destinada a evidenciar o fato, desponta prescindível a submissão da questão ao egrégio Conselho Especial, através da formulação de arguição de incidente de inconstitucionalidade, para que se pronuncie a respeito, tendo em vista que já declarada a inconstitucionalidade de norma similar (CPC, art. 949, parágrafo único).



    3. Patenteado que a Lei Distrital nº 6.618/2020 não observara a reserva de iniciativa legislativa albergada nos artigos 71, §1º, inciso V, e 100, incisos I, VI, XVI, da LODF, pois derivada de iniciativa parlamentar, conquanto disponha sobre matéria orçamentária, descerrando que restara violado o devido processo legislativo referente à sua germinação, a alteração da expressão monetária da obrigação de pequeno valor nela veiculada carece de respaldo normativo, pois lei inconstitucional não se reveste dessa conformação, carecendo de eficácia, tornando inviável a expedição de requisição de pequeno valor com supedâneo na limitação nela alinhada. 



    4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime” (págs. 2-3 do documento eletrônico 4).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (doc. eletrônico 8).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 1°; 2°; 61, § 1°, a e e; 84, II, III, VI, a; 100 § 3° e § 4°; e 165, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, não demonstrou, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. Observe-se, ainda, que mesmo a Corte já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), desde que, a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (Plenário, AI 664567 QO Relator: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe 06-09-2007), como na presente hipótese. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1.202.137-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE 1.166.606-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Ademais, verifico que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislações infraconstitucionais locais aplicáveis à espécie (Leis Distritais 3.624/2005, 5.475/2015 e 6.618/2020; e Lei Orgânica do Distrito Federal), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, as Súmulas 279/STF e 280/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Com o mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. ASSESSORAMENTO, CHEFIA E DIREÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF.



    1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.116.032-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES DO DETRAN/DF. COMPENSAÇÃO DO REAJUSTE DE 84,32% RELATIVO AO IPC DE MARÇO/90 E REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 1990. PLANO COLLOR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280. PRECEDENTES.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação local pertinente à matéria em discussão (Súmula nº 280/STF). 



    2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.246.093-AgR/DF, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Plenário).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO (CONSULTOR TÉCNICO JURÍDICO) SEM CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. 



    1. Inconstitucionalidade das Leis municipais ns. 4.804/1999 e 5.365/2001. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    2. Análise da natureza das atribuições do cargo. Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 742.970-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA ADMITIDA ANTES DA CF/88. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. REENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.609. INCABÍVEL INVOCAR, NO CASO, O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. ALEGADA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO ACRE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O acórdão recorrido, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, com base no princípio da segurança jurídica, está em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.



    2. No caso concreto, foi conferido direito ao reenquadramento funcional à servidora pública estadual contratada antes da CF/88 (08.05.1986), sem concurso público, o que ofende o art. 37, II, da CF. Não cabe invocar, na hipótese, o instituto da segurança jurídica. Precedentes.



    3. Não incidem, portanto, na hipótese dos autos, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF” (RE 1.219.419-AgR/AC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Por fim, quanto à alegada violação do art. 2° da Constituição, a jurisprudência do Tribunal firmou o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o ARE 655.080-AgR/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da Separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não foram majorados pelo Juízo de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator